Tribunal: STJ
Processo: 0005336-17.2005.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219845 - RJ(2025/0229385-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JORIO DAUSTER MAGALHAES E SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
RAFAEL DE PAULA GOMES - DF026345
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
NÃO SUPERAÇÃO. ARTS. 1.022 E 489 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
IV, DO CPC.
ART. 485,
ERROR IN
. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE
PROCEDENDO
TÉCNICA
DE
JULGAMENTO
PREVISTA
EM
REGIMENTO
INTERNO.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL NÃO EQUIPARADA A LEI
FEDERAL. ARTS. 10, 141 E 492 DO CPC/2015.
DEFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL E
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E 282 E
MÉRITO DA AÇÃO
211/STJ
284/STF.
RESCISÓRIA. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DE
FATOS INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. VERBA
RECEBIDA
POR
DIRETOR‐PRESIDENTE
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
INCIDÊNCIA
DO
Documento eletrônico VDA54867111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:46:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 72be3d47-e739-45ff-847f-e8ac08e1f603

IMPOSTO DE RENDA. INTERPRETAÇÃO LITERAL
DAS NORMAS DE ISENÇÃO.
DO CTN.
ART. 111
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 83/STJ.
.Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão
1
que enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões essenciais
ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
. A alegação de
fundada na inobservância
2
error in procedendo
de técnica de julgamento prevista em regimento interno de
tribunal não se enquadra no conceito de violação de lei federal,
para fins de admissibilidade de recurso especial.
. Quanto aos arts. 10, 141 e 492 do
não se conhece
3
CPC/2015,
do recurso quanto aos artigos legais a respeito dos quais não
houve nem o cumprimento do requisito do prequestionamento
nem a demonstração concreta de comando normativo apto a
infirmar o acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 211/STJ
e 282 e 284 do STF.
. É admissível, em ação rescisória, o reenquadramento
4
jurídico de situação fática incontroversa quando caracterizada
violação manifesta à norma jurídica, não se confundindo com
reexame de fatos e provas.
. A verba recebida por Diretor‐Presidente sem vínculo
5
empregatício não se enquadra na hipótese de isenção prevista
no
o, V, da
sendo vedada a extensão
art. 6
Lei n. 7.713/1988,
analógica de benefício fiscal, à luz do
do CTN.
art. 111
Precedentes.
. Aplica-se o óbice da
em razão da
6
Súmula 83/STJ,
conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica desta
Corte Superior.
. Agravo interno não provido.
7
Documento eletrônico VDA54867111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:46:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 72be3d47-e739-45ff-847f-e8ac08e1f603

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:46:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 72be3d47-e739-45ff-847f-e8ac08e1f603

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219845 - RJ(2025/0229385-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JORIO DAUSTER MAGALHAES E SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
RAFAEL DE PAULA GOMES - DF026345
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
NÃO SUPERAÇÃO. ARTS. 1.022 E 489 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
IV, DO CPC.
ART. 485,
ERROR IN
. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE
PROCEDENDO
TÉCNICA
DE
JULGAMENTO
PREVISTA
EM
REGIMENTO
INTERNO.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL NÃO EQUIPARADA A LEI
FEDERAL. ARTS. 10, 141 E 492 DO CPC/2015.
DEFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL E
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E 282 E
MÉRITO DA AÇÃO
211/STJ
284/STF.
RESCISÓRIA. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DE
FATOS INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. VERBA
RECEBIDA
POR
DIRETOR‐PRESIDENTE
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
INCIDÊNCIA
DO
Documento eletrônico VDA54284956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:29
Código de Controle do Documento: 8c3a63b4-3427-44cf-9797-8521f4aefe34

IMPOSTO DE RENDA. INTERPRETAÇÃO LITERAL
DAS NORMAS DE ISENÇÃO.
DO CTN.
ART. 111
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 83/STJ.
.Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão
1
que enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões essenciais
ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
. A alegação de
fundada na inobservância
2
error in procedendo
de técnica de julgamento prevista em regimento interno de
tribunal não se enquadra no conceito de violação de lei federal,
para fins de admissibilidade de recurso especial.
. Quanto aos arts. 10, 141 e 492 do
não se conhece
3
CPC/2015,
do recurso quanto aos artigos legais a respeito dos quais não
houve nem o cumprimento do requisito do prequestionamento
nem a demonstração concreta de comando normativo apto a
infirmar o acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 211/STJ
e 282 e 284 do STF.
. É admissível, em ação rescisória, o reenquadramento
4
jurídico de situação fática incontroversa quando caracterizada
violação manifesta à norma jurídica, não se confundindo com
reexame de fatos e provas.
. A verba recebida por Diretor‐Presidente sem vínculo
5
empregatício não se enquadra na hipótese de isenção prevista
no
o, V, da
sendo vedada a extensão
art. 6
Lei n. 7.713/1988,
analógica de benefício fiscal, à luz do
do CTN.
art. 111
Precedentes.
. Aplica-se o óbice da
em razão da
6
Súmula 83/STJ,
conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica desta
Corte Superior.
. Agravo interno não provido.
7
Documento eletrônico VDA54284956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:29
Código de Controle do Documento: 8c3a63b4-3427-44cf-9797-8521f4aefe34

RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Trata‐se de agravo interno interposto por JORIO
(RELATOR):
DAUSTER MAGALHÃES E SILVA contra decisão que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou‐lhe
provimento, mantendo o acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 2a Região em ação rescisória ajuizada pela Fazenda Nacional.
No agravo interno interposto contra a decisão que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou‐lhe
provimento, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão do STJ
incorreu em equívocos ao afastar as violações à legislação federal por
ele apontadas.
Alega, inicialmente, a existência de nulidade do acórdão proferido
pelo TRF2, por violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, ao argumento de
que persistiriam contradições internas e erro material não sanados nos
embargos de declaração, especialmente quanto ao cabimento da ação
rescisória, à caracterização de reexame de fatos e provas e à utilização
do
da
dispositivo que não teria sido invocado
art. 70
Lei n. 9.460/1996,
pela União na inicial da rescisória.
Sustenta, ainda, a ocorrência de
, por afronta
error in procedendo
ao
IV, do CPC, em razão da inobservância da técnica do
art. 485,
julgamento ampliado no âmbito da ação rescisória. Afirma que, no
rejulgamento ocorrido em 2023, houve voto divergente, o que exigiria o
prosseguimento do julgamento pelo Plenário do TRF2, nos termos do
‐A, § 4o, do Regimento Interno daquela Corte, sendo
art. 210
equivocada a conclusão de que o julgamento não unânime teria ocorrido
apenas em 2012, antes da vigência da norma regimental.
No tocante aos arts. 10, 141 e 492 do
o agravante
CPC/2015,
reitera a tese de violação ao princípio da congruência e à vedação à
Documento eletrônico VDA54284956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:29
Código de Controle do Documento: 8c3a63b4-3427-44cf-9797-8521f4aefe34

decisão surpresa, sustentando que a procedência da ação rescisória foi
fundada no
da
jamais suscitado pela Fazenda
art. 70
Lei n. 9.460/1996,
Nacional, o que afastaria a alegação de ausência de prequestionamento e
atrairia, ao menos, o prequestionamento ficto do
do CPC.
art. 1.025
Por fim, quanto ao mérito da ação rescisória, a parte insiste na
impropriedade de sua procedência, afirmando que houve indevido
reexame de fatos e provas, vedado tanto na via rescisória quanto no
recurso especial, e que a verba recebida teria natureza indenizatória, não
sujeita à incidência do imposto de renda, à luz do
o, V, da
art. 6
e dos arts. 43 e 111 do CTN. Sustenta, ainda, que a
Lei n. 7.713/1998
decisão rescindenda refletia entendimento jurisprudencial razoável à
época, afastando a caracterização de violação manifesta à norma
jurídica e a própria possibilidade de rescisão do julgado.
É o relatório.
Sem impugnação.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
(RELATOR):
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Na espécie, o recurso especial buscava definir se era juridicamente
cabível a ação rescisória ajuizada pela Fazenda Nacional, com
fundamento no
V, do
(atual
V, do
art. 485,
CPC/1973
art. 966,
, para desconstituir acórdão transitado em julgado que havia
CPC/2015)
reconhecido a natureza indenizatória — e, portanto, não tributável — de
Documento eletrônico VDA54284956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:29
Código de Controle do Documento: 8c3a63b4-3427-44cf-9797-8521f4aefe34

valores pagos ao recorrente, ex‐Diretor‐Presidente da Companhia Vale
do Rio Doce, sem vínculo empregatício, por ocasião da extinção de
contrato de prestação de serviços de gestão.
No que se refere à alegada violação aos arts. 1.022 e 489 do
não assiste razão ao agravante. O Tribunal de origem
CPC/2015,
enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, expondo as razões pelas quais reconheceu o cabimento
da ação rescisória e a incidência do imposto de renda sobre os valores
recebidos.
A circunstância de a decisão ter sido proferida em sentido
contrário à pretensão da parte não configura omissão, contradição ou
erro material, mas mero inconformismo com a conclusão adotada, o que
não autoriza a anulação do julgado.
Quanto à alegada violação do
IV, do
ao
art. 485,
CPC/2015,
argumento de inobservância da técnica do julgamento ampliado, a tese
igualmente não prospera.
A nulidade apontada decorre, em última análise, da suposta afronta
ao
‐A, § 4o, do Regimento Interno do TRF2, norma de natureza
art. 210
regimental que não se equipara à lei federal, para fins de interposição de
recurso especial, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Ainda que se alegue violação reflexa ao Código de Processo Civil,
a controvérsia permanece circunscrita à aplicação de regra interna do
Tribunal de origem, o que inviabiliza o exame da matéria nesta
instância.
Ademais, a decisão ora agravada consignou (fl. 1.898), de forma
fundamentada, que o julgamento da ação rescisória ocorreu,
originariamente, por unanimidade, sendo o julgamento por maioria
restrito aos embargos de declaração, circunstância que não atrai a
técnica do julgamento ampliado.
Documento eletrônico VDA54284956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:29
Código de Controle do Documento: 8c3a63b4-3427-44cf-9797-8521f4aefe34

No tocante à alegada violação aos arts. 10, 141 e 492 do CPC,
além de não prequestionados, as razões recursais não demonstram de
que modo tais dispositivos conteriam comando normativo apto a
infirmar o acórdão recorrido, “na medida em que a parte recorrente,
desde o início do processo rescisório, tem ciência da tese defendida pela
Fazenda Nacional na rescisória, a qual, ao final, acabou sendo acolhida
pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região. Portanto, na parte, as
Súmulas 211 do STJ e 282 e 284 do STF impedem o conhecimento do
recurso” (fl. 1.900).
Cabe, contudo, registrar que a utilização do
da
art. 70
como fundamento jurídico não configura decisão
Lei n. 9.430/1996
surpresa, porquanto inserida no contexto normativo da controvérsia
tributária e compatível com a causa de pedir deduzida na ação
rescisória. A invocação do prequestionamento ficto, por si só, não supre
a deficiência de fundamentação nem afasta a incidência dos referidos
óbices sumulares.
No mérito, a insurgência revela impropriedade jurídica. A decisão
agravada corretamente assentou que não houve reexame de fatos e
provas, mas reenquadramento jurídico de situação fática incontroversa,
o que é admissível na ação rescisória quando caracterizada violação
manifesta à norma jurídica.
A verba recebida pelo agravante, na condição de
Diretor‐Presidente sem vínculo empregatício, não se enquadra na
hipótese de isenção prevista no
o, V, da
sendo
art. 6
Lei n. 7.713/1988,
inaplicável a extensão analógica de benefício fiscal, à luz do
do
art. 111
CTN.
No ponto, a decisão ora agravada expressamente dispôs (fls. 1.898-
1.899):
No que se refere à alegação relacionada ao cabimento da ação
rescisória, a só leitura da petição inicial e das decisões proferidas pelo
Documento eletrônico VDA54284956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:29
Código de Controle do Documento: 8c3a63b4-3427-44cf-9797-8521f4aefe34

TRF2 informa não ter ocorrido o reexame de prova para o julgamento
da rescisória, mas o reenquadramento da situação fático- jurídica
descrita pelo contribuinte no mandado de segurança e constante do
acórdão rescindendo, a respeito da qual, aliás, não há controvérsia nos
autos atinente à sua ocorrência.

Quanto à tese referente à razoabilidade da interpretação realizada pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região no acórdão de apelação em
mandado de segurança e à jurisprudência vigente à época, como
assinalado no julgamento do
acima citado, “a
REsp 1.089.952/RJ,
jurisprudência, num passado recente, oscilou acerca da exigibilidade
do imposto de renda sobre as indenizações concedidas por ocasião da
rescisão do contrato de trabalho, havendo precedentes que estendiam
o verbete da Súmula 215 do STJ também para os empregados
despedidos sem justa causa, ou seja, fora do âmbito de PDV, que
recebiam gratificações alcançadas por mera liberalidade do
empregador [...] tal entendimento jurisprudencial, todavia, não
permite a aplicação da súmula 343 do STF no caso concreto, pois,
enquanto nos antigos julgados se considerava a reparação pela quebra
do vínculo empregatício, na espécie, o contribuinte não foi empregado
da Companhia Vale do Rio Doce, mas, sim, seu Diretor-Presidente,
não havendo falar, portanto, em rescisão de contrato de trabalho e,
consequentemente, em indenização pela perda do emprego, seja com
ou sem PDV. Tem-se, portanto, que a situação apreciada pelo acórdão
rescindendo não se encaixa entre aquelas ordinariamente até então
analisadas pelo Judiciário, relativas ao PDV, tratando-se, dessa forma,
de julgado singular não amparado em eventual tese controvertida no
âmbito dos tribunais [...] a legislação tributária exige interpretação
literal para a outorga de isenção (art. 111, inciso II, do CTN), o que
inviabiliza a concessão de isenção mediante emprego de analogia ou
de equidade (art. 108, § 2o, do CTN), na forma como foram utilizadas
pelo tribunal para estender os efeitos da benesse versada no
o, V,
art. 6
da
voltada às rescisões trabalhistas, à pessoa sem
Lei 7.713/88,
vínculo empregatício [...] fato é que [...] não estamos diante de
interpretação razoável”.

Com efeito, na parte, o acórdão recorrido está em conformidade
com o
do Código Tributário Nacional - CTN e com a pacífica,
art. 111
antiga e ainda atual jurisprudência deste Tribunal Superior.
Confira-se:
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.

MATÉRIA

SÚMULA
282/STF.
Documento eletrônico VDA54284956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:29
Código de Controle do Documento: 8c3a63b4-3427-44cf-9797-8521f4aefe34

FÁTICA.

IMPOSTO
DE
RENDA.

SÚMULA
07/STJ.
PAGAMENTO
RELATIVO
À
ANTECIPAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
MÓVEL
VITALÍCIA.
OBRIGAÇÃO
INTEGRADA AO CONTRATO DE TRABALHO. . OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO. REGIME TRIBUTÁRIO DAS
INDENIZAÇÕES.
1. A divergência jurisprudencial ensejadora do conhecimento do
recurso especial pela alínea c deve ser devidamente demonstrada,
conforme as exigências dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255
do RISTJ.
2. A ausência de debate, na instância recorrida, sobre os dispositivos
legais cuja violação se alega no recurso especial atrai, por analogia, a
incidência da Súmula 282 do STF.
3. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de
recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 07 desta Corte.
4. O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem
como fato gerador, nos termos do
do CTN, a aquisição da
art. 43
disponibilidade "de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos" (inciso I) e "de proventos de
qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior" (inciso II)".
5. Segundo jurisprudência assentada no STF e no STJ, a obrigação do
empregador de complementar aposentadoria do seu empregado
constitui obrigação de natureza trabalhista, cujo pagamento
representa, conseqüentemente, renda decorrente da prestação de
trabalho.
6. Ainda que tenha havido alteração da forma de pagamento
originalmente prevista para a obrigação, estabelecendo-se um valor
estimativo para a respectiva prestação, nem por isso se operou
modificação na sua natureza jurídica: trata-se de pagamento vinculado
à prestação de serviços, e não indenização. Indenização, com efeito, é
a prestação destinada a reparar ou recompensar o dano causado a um
bem jurídico quando inviável a sua satisfação in natura. Não tem
caráter indenizatório o pagamento em dinheiro de uma prestação
também devida em dinheiro.
7. Ademais, a circunstância de se tratar de indenização não afasta, por
si só, a ocorrência do fato gerador do imposto de renda. É que o
pagamento de indenização pode ou não acarretar acréscimo
patrimonial, dependendo da natureza do bem jurídico a que se refere.
Quando se indeniza dano efetivamente verificado no patrimônio
material (= dano emergente), o pagamento em dinheiro simplesmente
reconstitui a perda patrimonial ocorrida em virtude da lesão, e,
portanto, não acarreta qualquer aumento no patrimônio, para os
efeitos do
II do CTN. Todavia, ocorre acréscimo patrimonial
art. 43,
quando a indenização (a) ultrapassar o valor do dano material
Documento eletrônico VDA54284956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:29
Código de Controle do Documento: 8c3a63b4-3427-44cf-9797-8521f4aefe34

verificado (= dano emergente), ou (b) se destinar a compensar o
ganho que deixou de ser auferido (= lucro cessante), ou (c) se referir a
dano causado a bem do patrimônio imaterial (= dano que não
importou redução do patrimônio material). Nesses casos, ocorre o fato
gerador e o imposto só não será devido se houver causa para a
exclusão do crédito tributário (isenção ou anistia - CTN,
.
art. 175)
8. As indenizações isentas de imposto de renda estão previstas em lei
(art. 39 do RIR, aprovado pelo Decreto
), cuja interpretação
3.000/99
deve ser estrita (CTN,
II). No caso concreto, portanto,
art. 111,
mesmo que de indenização se tratasse, o pagamento estaria sujeito à
tributação do imposto de renda, já que (a) importou acréscimo
patrimonial e (b) não está contemplado por isenção legal.
9. Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Teori Albino Zavascki,
REsp n. 759.853/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJ de
p. 264).
14/3/2006,
3/4/2006,

Na mesma linha, entre outros: AgInt no REsp n. 2.080.211 /RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
4/3/2024,
19/4/2024;
REsp n. 2.094.111/SC,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
relator
8/4/2024,
11/4/2024;
REsp n. 1.938.522/RS,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/3/2024,
relator Ministro Benedito Gonçalves,
22/3/2024; REsp n. 1.137.031/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgRg nos
16/9/2010,
1/10/2010;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
EREsp n. 272.671/ES,
Seção, julgado em
DJe de
10/2/2010,
24/2/2010; REsp n. 751.368/SC,
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
DJ de
17/5/2007,
31/5/2007.
Nesse cenário, mantém-se a aplicação do óbice da Súmula 83 do
STJ, que impede o conhecimento do recurso.
Em síntese, o agravo interno não apresenta argumentos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando‐se à
rediscussão de matérias já apreciadas e ao inconformismo com a
solução adotada.
Documento eletrônico VDA54284956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:29
Código de Controle do Documento: 8c3a63b4-3427-44cf-9797-8521f4aefe34

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54284956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:29
Código de Controle do Documento: 8c3a63b4-3427-44cf-9797-8521f4aefe34

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.219.845 / RJ
Número Registro: 2025/0229385-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053361720054020000 200502010053365 53361720054020000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JORIO DAUSTER MAGALHAES E SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
RAFAEL DE PAULA GOMES - DF026345
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORIO DAUSTER MAGALHAES E SILVA
ADVOGADOS : MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
RAFAEL DE PAULA GOMES - DF026345
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA54842782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: 9c38b99e-53bd-4e19-827b-0322f5c87b0e

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RAFAEL DE PAULA GOMES, pela parte: AGRAVANTE: JORIO DAUSTER
MAGALHAES E SILVA.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: 9c38b99e-53bd-4e19-827b-0322f5c87b0e